Tribunal: STF
Processo: ARE 1454425
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por considerá-lo deserto, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais. (doc. eletrônico 38).



    O agravante alegou, em suma, que “em momento algum deveria ter sido intimado o Recorrente para pagar as despesas do preparo, visto que a exigência do referido pagamento é somente ao final do processo quando se tratar de ação de improbidade administrativa, consoante inteligência do art. 23-B, da Lei 8.429/9, alterada com a Lei 14.230/21 (doc. eletrônico 42, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem julgou deserto o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Como relatado, a parte foi intimada para fins de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas. 



    Todavia, juntou a guia, acompanhada do comprovante de pagamento da DAE junto ao TJ/CE. 



    Como se sabe, por ocasião da interposição de recurso especial, não é devido o pagamento de custas ao Tribunal de origem, pois a guia será gerada diretamente no site do Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, devidamente concedida oportunidade à parte para sanar o vício e não regularizada a pendência de forma efetiva, verifico não ter sido satisfeito um dos pressupostos de admissibilidade para o processamento do recurso, qual seja, o preparo. De acordo com a Súmula nº 187, do STJ:



    [...]



    Portanto, a inadmissão do presente recurso é a medida que se impõe ao caso.



    ISSO POSTO, inadmito o presente recurso extraordinário, o que faço com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 38, pp. 1-2).



    Assim, como o recorrente não comprovou o recolhimento do porte de remessa e de retorno, apesar de ter sido devidamente intimado a sanar a irregularidade, entendo que o recurso extraordinário é deserto, uma vez que a comprovação do preparo deu-se em desacordo com a determinação prevista no art. 1.007, caput, § 2º e § 4º, do Código de Processo Civil.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator